Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719026-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. B. E. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ARAUJO BARBOSA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAPHAELLA DE BELO E BARBOSA, assistida por seu genitor, contra a decisão que, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de UNI – CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Na espécie, a estudante RAPHAELLA DE BELO E BARBOSA, devidamente assistida por seu genitor, propõe ação de conhecimento em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir o réu a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), sob o fundamento de que, embora tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade, fora aprovada em exame vestibular para ingresso no curso de medicina da Universidade de Rio Verde/GO - UniRV, razão por que entende fazer à pretendida matrícula e consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, após análise mais aprofundada sobre o tema e busca de informações diretamente nas instituições de ensino distritais que aplicam o exame supletivo, revi o posicionamento a respeito da matéria para passar a indeferir o pedido pelos motivos abaixo indicados. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pela autora, tendo em vista que esta ainda não completou a idade mínima legal (18 anos) — na medida em que nasceu em 6 de fevereiro de 2012 (ID 66077367) —, não se lhe autorizando matricular-se em escola de “Ensino de Jovens e Adultos”, pelos diversos fundamentos que identificamos nos seguintes precedentes (dentre os demais que serão alinhados na futura sentença de mérito, se for o caso), ad exemplum: “CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. Para obter o avanço escolar o aluno deve preencher simultaneamente os requisitos do artigo art. 161 da Resolução no 1/2012 e, no caso, o apelante/autor não demonstrou o atendimento aos incisos III, IV, V desse artigo. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Recurso improvido.” (Acórdão n.886798, 20140111069546APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 14/08/2015. Pág.: 197) “APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.882900, 20150020112820AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 230) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. O avanço escolar é uma excepcionalidade ao cumprimento integral do histórico escolar, dependendo, portanto, de criteriosa avaliação da instituição de ensino e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, para que não o aluno não seja prejudicado em seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Não se pode olvidar que, para a obtenção do avanço escolar, devem ser preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a exigência de freqüência mínima de 75% do curso, o que não foi atendido pelo recorrente. Precedentes do Tribunal. Ademais, há de se ressaltar que a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal veda expressamente o avanço nos estudos com o escopo de concluir o ensino básico de educação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.844525, 20140020161577AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a simples aprovação em exame vestibular universitário não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Tal hipótese, ad argumentandum tantum, geraria distorções e ilegalidades as mais diversas, tais como a de admitir-se a hipótese de um aluno que ainda não concluiu o segundo ou até mesmo o primeiro ano do ensino médio ou até mesmo a hipótese de um aluno que tenha sido reprovado no ensino médio ou nem tenha ingressado no ensino médio, mas tenha sido aprovado no exame vestibular, poder ser admitido na universidade, hipóteses essa que, contraditoriamente, têm sido rechaçadas pela jurisprudência, por contrariarem à outrance as regras adotadas pelo legislador positivo. Além disso, é pública e notória a baixa qualidade e nível de exigência dos exames vestibulares universitários, notadamente nas universidades privadas, as quais facilitam de forma potencializada o ingresso dos concorrentes visando, preponderantemente, senão exclusivamente, a manutenção das suas atividades empresariais, inseridas num verdadeiro mercado do ensino superior, sujeitas às leis do livre mercado e da ampla concorrência instalada. Também é importante destacar que chamou a atenção deste juízo a reprodução de demandas dessa natureza, em muitos casos de partes que não residem no Distrito Federal - como no caso, em que a autora reside em Goiânia e a universidade está localizada em Rio Verde/GO, nem mesmo buscam cursar o ensino superior nesta unidade da federação. Em razão disso, a equipe deste juízo realizou pesquisa por contato telefônico nas instituições mais demandadas para a aplicação da prova e concluiu, inclusive por consultas na internet, que o Distrito Federal se tornou uma verdadeira indústria na obtenção do certificado de ensino médio. Ora, em simples contato telefônico observou-se que a realização do exame é bastante facilitado e inclusive, estimulado pelas instituições que aplicam a prova. Se oferecem pacotes de exames inclusive, já com os honorários advocatícios inclusos (entre R$ 1.500,00 o exame e R$ 4.000,00 de honorários advocatícios). Houve uma das instituições, inclusive, que ofereceu exame mais barato caso se contratasse advogado específico para a propositura da demanda, o que configura infração ética do profissional. Os atendentes das referidas instituições foram todos categóricos ao afirmar que não há possibilidade de reprovação nos referidos testes e que em caso de deferimento liminar, haja vista que em caso de insuficiência da nota no teste, há a possibilidade de se aplicar trabalhos complementares. De outro lado, em caso de deferimento liminar, o certificado de conclusão do ensino médio é entregue ao aluno no mesmo dia, o que indica que o exame é meramente formal, apenas como mecanismo de angariar recurso às instituições que realizam o exame. A questão do acesso ao ensino é séria, notadamente porque envolve a qualidade teórica e a maturidade da educação prestada ao aluno, para que ele possa se tornar um profissional apto ao exercício futuro da profissão. Por essa razão, a questão deve ser tratada com seriedade, a fim de que não colaboremos para a formação de profissionais pouco qualificados ao exercício de suas atividades, em prejuízo à população em geral. Essa vertente, do problema, inclusive, deverá ser enfrentada pelos Ilustríssimos desembargadores dessa corte, quando do julgamento de mérito do IRDR 13, da Relatoria do Des. Teófilo Caetano, provocado por iniciativa do MPDFT e admitido em 29/4/2019. Outro aspecto a ser considerado para o indeferimento da medida liminar, para além da própria ausência de probabilidade do direito, decorre da circunstância de cuidar-se de medida de natureza satisfativa, que esgota em si mesma o próprio objeto da ação, tendo em vista que, logicamente, uma vez autorizada a matrícula no Ensino de Jovens e Adultos e tendo a autora obtido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, não haveria a possibilidade de reversão da medida, com o desfazimento dos certificados expedidos, até mesmo por força da ampla jurisprudência que tem aplicado, nesta hipótese, a tese do fato consumado. Assim sendo, o pleito autoral encontra óbice na regra expressa do artigo 300, §3o, do CPC/2015, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pelo autor. A Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade. Salienta que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade. Ressalta que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2018 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil. Afirma que o periculum in mora decorre da limitação do período de matrícula. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 17119864). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la. Por meio de cursos ou exames supletivos uma nova oportunidade é concedida àqueles que não puderam seguir as etapas normais do ensino formal. Trata-se, pois, de mecanismo que representa um estímulo à universalização ao ensino e que, devido à sua função de colmatar lacunas, pode e deve ser regulamentado quanto aos requisitos de acesso. Não há, portanto, nenhum resquício de incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que, em caso de aprovação em exame vestibular no qual o candidato tenha-se inscrito por força de decisão de liminar em Mandado de Segurança, o estudante beneficiado com o provimento judicial não deve ser prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente, aplicando-se a Teoria do Fato Consumado. É que o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. 4. No presente caso, o recorrente foi reprovado em três disciplinas (Biologia, Física e Português.) em seu curso regular. 5. A matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante, o que não ocorreu nos autos, onde o recorrente reprovou em três importantes matérias curriculares. Entender de modo contrário é admitir que a reprovação no ensino regular de quem está na idade legal adequada poderia ser ignorada e superada pelo ingresso no curso supletivo, burlando o sistema educacional. 6. Ademais, o Tribunal a quo decidiu que "não houve considerável decurso de tempo da data da concessão'do provimento liminar (fevereiro de 2011 - fl. 44) e a prolação da sentença (setembro de 2011 -fls. 116/19) a ponto de consolidar situação fática" (fls. 200/201)". Assim, para análise da pretensão do recorrente, no sentido de que seria aplicável a teoria do fato consumado, uma vez que teria cursado a metade do curso em questão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do verbete de Súmula n° 7 desta Egrégia Corte.(STJ, REsp. 1.394.719/DF, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.11.2013). Essa é a convicção pessoal deste relator sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustra o seguinte julgado: REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF. POSSIBILIDADE. 1. O art. 38, § 1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito (18) anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Remessa oficial não provida. (RMO 2016.01.1.070793-8, 4a T., Des. rel. Arnoldo Camanho, DJe 15/05/2017). A Agravante a priori se subsume a esse vetor jurisprudencial, na medida em que foi aprovada no vestibular, completará 17 anos de idade no próximo mês de agosto e cursa o 3o ano do ensino médio (IDs 66077367 e 66077368 e fl. 5 ID 66077369 dos autos de origem). Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro em termos o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula da Recorrente na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ele mantido e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o certificado de conclusão respectivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator